Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-84.2021.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Resistência. Prova segura. Materialidade e autoria demonstradas. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base do crime patrimonial reconduzida ao mínimo legal. Penas reajustadas. Regimes abrandados. Recurso parcialmente provido.